Tribunal: TJES
Processo: 5013152-22.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013152-22.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: TATIANA HEID FURLEY LIBARDI DA PENHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E INDIVIDUALIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Vitória/ES que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Tatiana Heid Furley Libardi da Penha e Filipe Heid Libardi, julgou procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo, atraso substancial e falha na prestação da assistência material, com fixação de valores distintos conforme a extensão do dano suportado por cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo decorrente de manutenção emergencial configura excludente de responsabilidade civil da transportadora aérea; (ii) estabelecer se houve prestação adequada de assistência material aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC; (iii) determinar se os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável; e (iv) examinar a adequação e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento de voo motivado por manutenção técnica, ainda que não programada ou emergencial, configura fortuito interno, por se inserir nos riscos inerentes à atividade econômica da transportadora aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva.

4.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.
A alegação genérica de prestação de assistência material não se sustenta quando ausente prova concreta do fornecimento de alimentação, hospedagem e suporte adequados durante o período de espera, sobretudo após a inversão do ônus da prova.

6.
O cancelamento do voo, o atraso significativo, a perda de compromissos profissionais e o desamparo material experimentado pelos passageiros extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

7.
Os danos materiais restam comprovados pelas despesas extraordinárias suportadas pelos autores, bem como pela perda de parte do serviço contratado, impondo-se o dever de ressarcimento.

8.
A individualização do dano moral mostra-se adequada quando demonstrado que os autores suportaram prejuízos de intensidades distintas, legitimando a fixação de valores indenizatórios diversos.

9.
Os valores arbitrados a título de danos morais atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

10.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção emergencial da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de prova da efetiva prestação de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. Atraso substancial de voo, perda de compromissos profissionais e desamparo material extrapolam o mero aborrecimento e ensejam indenização por danos morais.

4. A fixação individualizada do dano moral é legítima quando comprovada a extensão diversa dos prejuízos suportados pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CDC, art. 14; CC, art. 741; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Decreto nº 5.910/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210); TJPR, 5ª Turma Recursal, Recurso nº 0005340-03.2024.8.16.0182, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 02.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1024590-14.2023.8.26.0068, Rel. Des. Salles Vieira, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
TATIANA HEID FURLEY LIBARDI DA PENHA
e
FILIPE HEID LIBARDI
em face da companhia aérea, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra ter sofrido graves transtornos em decorrência do cancelamento de voo e atraso substancial em sua jornada, o que resultou na perda de compromissos profissionais (dia de congresso), gastos extraordinários com hospedagem e transporte, além de evidente desamparo material por parte da empresa ré.

Em sua defesa, a Azul Linhas Aéreas sustentou a ocorrência de força maior decorrente de manutenção extraordinária da aeronave, alegando ainda que prestou assistência material e que o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da transportadora, condenou-a ao ressarcimento dos danos emergentes e ao pagamento de indenização por danos morais, diferenciando o quantum entre os autores conforme a extensão do dano individualizado.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
apelante sustenta que o cancelamento do voo não decorreu de falha na sua prestação de serviço, mas sim de circunstâncias externas e imprevisíveis (força maior ou caso fortuito) que fogem ao seu controle, o que romperia o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar;
(ii)
prestou toda a assistência material necessária e cabível aos passageiros, em estrita observância às normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), não havendo, portanto, omissão ou falha que justifique condenação;
(iii)
os factos narrados na petição inicial não ultrapassam o patamar de mero aborrecimento cotidiano ou dissabor, sendo insuficientes para configurar uma lesão aos direitos da personalidade dos apelados;

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pugna pela redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, alegando que o montante atual é excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e gerando enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas por
TATIANA HEID FURLEY LIBARDI DA PENHA
e
FILIPE HEID LIBARDI
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se esclarecer a
razão pela qual o presente feito não se submete à ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.560.244/RJ, reconheceu a repercussão geral da controvérsia para definir se as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) prevalecem sobre o CDC na responsabilidade civil por atraso ou cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ocorre que a hipótese dos autos distingue-se frontalmente daquelas submetidas à sistemática da repercussão geral. No acórdão de reconhecimento da repercussão (publicado em 29/08/2025), a Corte Suprema delimitou explicitamente as hipóteses de caracterização de caso fortuito ou força maior aptas a atrair a incidência do Tema, a saber:

"(i) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (ii) restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (iii) restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública; e (iv) decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram [...]." (STF, ARE 1.560.244/RJ).

No caso em apreço,
a causa do cancelamento/atraso
não
se amolda a nenhuma dessas categorias (clima, infraestrutura aeroportuária, determinação estatal ou pandemia)
. A defesa da apelante funda-se exclusivamente na necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Conforme jurisprudência pacífica, a manutenção técnica insere-se nos riscos intrínsecos da atividade da transportadora, configurando fortuito interno, e não força maior externa. Não se trata de evento inevitável da natureza ou ato de terceiro (Estado), mas de gestão da frota da própria empresa.

Ademais, a presente demanda envolve causa de pedir autônoma relativa à falha na assistência material (ausência de alimentação e hospedagem e dever de informação), matéria esta regida pela Resolução nº 400 da ANAC e pelo CDC, estranha ao objeto da suspensão do Tema 1.417.

Portanto, operado o
distinguishing
fático e jurídico em relação ao referido Tema, o prosseguimento do julgamento é medida que se impõe.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo, a validade da tese de "manutenção emergencial" como excludente de responsabilidade, a suficiência da assistência material prestada e a adequação das indenizações fixadas.

Inicialmente, a apelante busca esquivar-se da responsabilidade alegando que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Tal tese, contudo, é juridicamente insustentável para fins de exclusão de responsabilidade. A manutenção técnica, ainda que emergencial, configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade econômica explorada pela transportadora.

Problemas técnicos são fatos previsíveis e inerentes ao transporte aéreo. Ao optar por operar no mercado, a empresa assume o bônus e o ônus da atividade, não podendo transferir ao consumidor os riscos operacionais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO COM POSTERIOR CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CIAS AÉREAS. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. GASTO COM TRANSPORTE . DANO MATERIAL COMPROVADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME:I. 1. O autor adquiriu passagem aérea com a requerida para realizar viagem de Congonhas a Maringá em 09/08/2024, às 20h40. Afirmou que estava no aeroporto quando houve a alteração do voo para 21h30 e, posteriormente, para 22h05, sendo este cancelado próximo ao horário de embarque . Diante disso, o preposto da requerida orientou o autor a se deslocar até Guarulhos, posto que o voo disponível para reacomodação seria no trecho de Guarulhos a Maringá. Relatou que a locomoção foi realizada por meio de corrida de aplicativo (Uber), com o desembolso de R$ 35,05. Permaneceu no aeroporto e, somente às 3h do dia 10/08/2024, foi realocado em voo com saída às 07h45. Assim, ajuizou a presente ação a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35,05 e por danos morais no valor de R$ 15 .000,00.I. 2. A sentença julgou procedente a ação, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 35,05, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 4 .000,00, por danos morais. I. 3. A requerida TAM interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, alegando a ocorrência de fortuito interno em razão de manutenção emergencial, a responsabilidade de terceiro e o afastamento das condenações impostas por danos materiais e morais . Subsidiariamente, requereu a minoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:II. 1 . Responsabilidade solidária da cia aérea Tam pelo atraso e cancelamento de voo; II. 2. Ausência de danos materiais a serem indenizados; II. 3 . Inexistência de danos morais em razão da situação vivenciada e da prestação de assistência material.III. RAZÕES DE DECIDIR: III. 1 . O cancelamento do voo e a posterior reacomodação do autor em outro aeroporto demonstram falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade solidária das cias aéreas.
Ainda, a necessidade de manutenção emergencial configura fortuito interno, não eximindo a cia aérea da responsabilidade, conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
III . 2. O dano material restou demonstrado pelo desembolso do autor para deslocamento entre os aeroportos, no valor de R$35,05. III. 3 . O dano moral foi configurado pelo atraso com posterior cancelamento do voo contratado e pela falha na assistência ao passageiro conforme Resolução nº 400 da ANAC. O valor indenizatório fixado em sentença se mostra adequado ao caso concreto e aos precedentes desta Turma Recursal, não comportando minoração._______________Jurisprudência relevante: TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005340-03.2024 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Camila Henning Salmoria - J . 02.12.2024.TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0014327-35 .2024.8.16.0018 - Maringá - Rel .: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 29.03.2025 .TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029260-04.2024.8.16 .0021 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli Guiessmann - J. 17.02 .2025. (TJ-PR 00149812220248160018 Maringá, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 02/06/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/06/2025)

AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL CANCELAMENTO DE VOO REACOMODAÇÃO ASSISTÊNCIA MATERIAL DANOS MORAIS I- Sentença de procedência Apelo da ré II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC Cancelamento do voo incontroverso Comprovado que a autora, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado
Necessidade de manutenção não programada na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo
Cumpre à transportadora, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução nº 400 da ANAC Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente do Colendo STJ Danos morais, na hipótese, não caracterizados Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré reacomodou a autora em outro voo até seu destino final, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhe toda a assistência material necessária durante a espera para o embarque (alimentação e hospedagem) Inexistência, ademais, de qualquer prova de que, em razão do cancelamento do voo, a autora tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, não há que se falar em dano moral indenizável III- Sentença reformada Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados à autora - Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível 1024590-14.2023.8.26.0068; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024)

No que tange à limitação da responsabilidade, ratifico integralmente o entendimento do juízo de origem. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.331 (Tema 210), a tese da prevalência das normas internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente aos danos materiais.

Para a reparação por danos morais, prevalece a proteção integral do consumidor prevista no CDC e na Constituição Federal, visto que "a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado" (Min. Gilmar Mendes).

A apelante sustenta ter sido diligente ao ofertar reacomodação e vouchers por downgrade de assento. Ora, causa espécie que a empresa tente transmutar uma falha contratual (o rebaixamento de categoria e o longo atraso) em um ato de "bondade" ou "diligência".
O oferecimento de voucher por downgrade não é um bônus, mas o mínimo dever de compensar uma nova falha na prestação do serviço.

Mais grave ainda é a ausência de prova de assistência material efetiva.

Após a inversão do ônus da prova, a ré não trouxe aos autos um único comprovante de que forneceu hospedagem ou alimentação adequada durante o exaustivo período de espera. A prestação de serviço foi, portanto, manifestamente defeituosa, consolidando o desamparo imposto aos consumidores.

Quanto aos danos materiais, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, considerando que restou pormenorizada a falha no voo de ida que ocasionou a perda de um dia de congresso pelos autores, despesas extras com transporte e hospedagem que não foram suportadas pela ré no momento oportuno, além do dever de restituição do bilhete de volta cancelado.

Por fim, quanto ao dano moral, a r. sentença agiu com maestria ao individualizar a verba, reconhecendo que os autores foram atingidos em intensidades distintas.

Para o autor FILIPE HEID LIBARDI, foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O abalo é inegável, tendo o referido autor/passageiro suportado a frustração e o cansaço de um atraso superior a um dia no trecho de ida.

Já para a autora TATIANA HEID FURLEY LIBARDI DA PENHA, a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que a extensão do dano foi significativamente maior. A autora suportou a falha em ambos os trechos (ida e volta), perdeu compromisso profissional e, em situação de extrema vulnerabilidade, foi submetida ao desamparo material em país estrangeiro, tendo que gerenciar sozinha sua subsistência.

Dessa forma, entendo que os valores já fixados na origem atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como desestímulo à reiteração da conduta pela empresa sem causar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 8% (oito) por cento sobre o valor da condenação, totalizando 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar